Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-42.2018.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000360-42.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), IVANDRO WAGNER SOUZA - CPF: 003.592.211-73 (RECORRIDO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA –
COBRANÇA FEITA COM BASE NA TESTADA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DE FORMA INDIVIDUALIZADA DA OBRA PÚBLICA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 169365673), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade da contribuição de melhora, cuja devolução do valor pago deverá ocorrer na modalidade simples, devidamente corrigido nos moldes legais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que está legitimado a instituir a contribuição de melhoria em razão da previsível e inquestionável valorização que uma obra de pavimentação asfáltica acarreta, bem como que cumpriu os procedimentos formais e legais para a formalização e lançamento do crédito tributário.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e sustentado a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade/recurso protelatório arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta nos autos, o reclamante é proprietário de um imóvel situado na Rua F-9, nº300, Setor Primavera, Água Boa – MT e foi cobrado para efetuar a transferência do imóvel no importe de R$1.646,72, a título de Contribuição de Melhoria.

Aduz que a cobrança do referido tributo não seguiu os preceitos constitucionais, já que foi atribuído valor de testada aos imóveis, sem observar o percentual de valorização do bem beneficiado.

O MM. Juiz monocrático homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente o pedido da inicial
, com o fundamento que segue:

“(...)De maneira indevida, consoante o art. 3º, do Decreto 1.676, de 31.03.2005, que regulamentou o “Programa Municipal de Pavimentação Comunitária”, e do art. 131, da Lei Complementar Municipal 009/2001, o custo do melhoramento foi rateado igualmente entre os proprietários dos imóveis alcançados pela obra de melhoramento, calculando, presumidamente, através das testadas dos referidos imóveis.

Destarte, é inegável que os referidos imóveis do programa instituído pelo requerido possuam particularidades que diferenciam sobremaneira cada imóvel, como a localização, o tamanho, os fins que os referidos são utilizados, portanto, deveria o requerido ter realizado a verificação da valorização de maneira individualizada, não sendo crível aceitar a cobrança de maneira igualitária, sob pena da violação do princípio da isonomia.

(...)

Ademais, quanto ao alegado termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o Município assinado pela parte autora, tem-se que a confissão não impede a discussão dos aspectos jurídicos da cobrança da contribuição de melhoria, conforme já decidido no Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE COM BASE NO CONTEXTO PROBATÓRIO E NOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO – ART. 128, CPC - PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO CONTRIBUINTE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DISFARÇADA – RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS IMÓVEIS APÓS TERMINO DA OBRA – COBRANÇA COM BASE EM ESTIMATIVA – ILEGALIDADE – DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN - ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. Ao Julgador é dado o direito de fundamentar a sentença de acordo com as provas que entender pertinentes e com seu convencimento, bastando, apenas, solucionar a lide de forma fundamentada, aplicando o Direito, não havendo falar em sentença extra petita. A Lei Municipal nº 813/2005 buscou instituir, na verdade, uma típica contribuição de melhoria, travando-se, portanto, uma relação de natureza jurídica tributária entre as partes, independentemente da anuência do contribuinte no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. A exigência do tributo somente com prévia demonstração da valorização do imóvel, mediante rateio do custo da obra, como limite do lançamento, não obedece aos ditames legais, sendo, portanto, ilegítimo. A comprovação da existência de valorização imobiliária compete ao ente tributante. Assim, a contribuição de melhoria somente pode ser cobrada depois que a obra esteja pronta e desde que reste verificada a existência de valorização imobiliária que ela tenha provocado. A irresignação do Município acerca da revogação do benefício da assistência judiciária deferido à autora, não merece prosperar, haja vista que que não restou demonstrando a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício. Nos termos do art. 21, caput, do CPC, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados. (Ap 51996/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, publicado no DJE 29/06/2015)

Ainda assim, diante dos argumentos da parte ré, convém esclarecer que o termo de confissão de dívida, em regra, possui natureza de contrato administrativo. Todavia, verifica-se no caso em tela que o Município efetivamente instituiu contribuição de melhoria disfarçada através de termo de adesão a plano comunitário, bem como pretendeu a cobrança destes valores com base unicamente no custo da obra, conforme a testada do imóvel, o que não é admissível.

(...)

Assim, evidencia-se que se trata de uma prestação pecuniária, pois quem não adere ao programa é obrigado a efetuar o pagamento da chamada contribuição de melhoria, não havendo voluntariedade alguma, evidenciando-se a natureza de tributo, ainda que ausentes os aspectos de sua formação.

Com efeito, considerando que o requerido não observou todos os requisitos formais atinentes à instituição válida da exação em destaque, especificamente quanto à ausência de demonstração de critérios específicos e individualizados de cada imóvel aptos a comprovarem a valorização imobiliária, mostra-se de rigor a procedência da demanda do requerente, de modo a nulificar o lançamento realizado. “

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

A contribuição de melhoria, que vem prevista no art. 145, inciso III, da CF/88, tem como fato gerador a valorização do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. Para a cobrança do tributo oriundo da contribuição de melhoria faz-se necessária a edição de lei específica previamente à realização da obra, de modo que leis genéricas não servem para suprir a falta da referida lei, em homenagem ao princípio da legalidade tributária e o princípio da não surpresa do contribuinte.

Contudo, no caso em discussão,
não se seguiu o rito mencionado nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional
, pois a contribuição de melhoria fixada pela municipalidade levou em consideração o custo da obra pública realizada, quando deveria utilizar como fato gerador a valorização do imóvel.

Os citados artigos elencam os requisitos necessários à cobrança da referida contribuição de melhoria:

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

Além disso, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento no sentido de que a cobrança de contribuição de melhoria lastreada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legítima, desde que respeitado o disposto nos artigos 81 e 82 do CTN, que, entre outros requisitos,
exige que o reclamado aporte aos autos a valorização individualizada do imóvel, o que não foi realizado.

Outrossim, vale ressaltar que o valor arbitrado deve ter como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É possível verificar que, no caso, o demandado não se desincumbiu de comprovar que a cobrança atende às exigências legais, visto que não juntou qualquer documento que assegure suas alegações.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS – PRINCIPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DE FORMA INDIVIDUALIZADA DA OBRA PÚBLICA – COBRANÇA FEITA COM BASE NA TESTADA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PRESCRIÇÃO QUE OBSERVA A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CASSIO LUIZ ANGELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ÁGUA BOA CONHECIDO E DESPROVIDO.
É vedado ao ente público promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras.
(N.U 1000924-21.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - VALORIZAÇÃOIMOBILIÁRIA - BASE DE CALCULO PRESUMIDA - ÔNUS DA PROVA – FAZENDA PÚBLICA - ARTS. 81 E 82 DO CTN E ART. 1º DO DECRETO-LEI 195/67 -VIGÊNCIA. 1. O valor a ser pago a título de contribuição de melhoria deve corresponder à valorização do imóvel, decorrente da obra realizada, observados os limites do art. 81 do CTN.2. Compete à Fazenda Pública demonstrar a base de cálculo da contribuição de melhoria (valorização do imóvel) em decorrência da obra pública, afastando-a de qualquer resquício confiscatório, como se daria na sua cobrança com base de cálculo presumida. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1190553 RS 2009/0075001-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2011).

Portanto, mediante o descumprimento da legislação quanto à implementação da contribuição de melhoria, tenho que não merece guarida o presente recurso, devendo ser mantida a sentença na íntegra.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023